Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702080-30.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO DA TRANSAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1113 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos não implica, por si só, a suspensão automática de processos que versem sobre o mesmo assunto. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. “[...] o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); [...]” (REsp no 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022). 4. Ainda que julgada procedente a pretensão do autor, este deve ser condenado ao pagamento dos honorários quando não estiver comprovado que o réu deu causa ao ajuizamento da ação. 5. Quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido e o valor da causa for aleatório, a fixação dos honorários por apreciação equitativa está em conformidade com a legislação. 6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado equivocou-se quanto à distribuição do ônus da sucumbência, pois no caso dos autos, em face do princípio da causalidade, tal verba não poderia recair sobre si, uma vez que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado”. Prossegue asseverando que somente a partir da propositura da presente ação “é que foi possível proceder com o recolhimento do ITBI, respeitado o valor da transação declarado pelo contribuinte”. Alega, ainda, que além de restar suficientemente demonstrado o proveito econômico, o valor da causa não foi motivo de controvérsia, razão pela qual defende o afastamento do juízo de equidade para a fixação dos honorários advocatícios. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.679 (ID 71089893). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 85, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “por mais que o apelante tenha direito à emissão da guia de recolhimento do ITBI calculado com base no valor declarado da transação, não há provas de que o apelante tenha se negado a emiti-la nos termos ora requeridos (...) Não há comprovação de que o valor atribuído à causa (R$ 2.040.953,34) corresponda à diferença entre valor do imposto cobrado pelo apelante e o valor efetivamente devido, pois não há provas do valor supostamente cobrado pelo DF. Portanto, não é possível afirmar que o valor da causa corresponda ao proveito econômico do autor” (ID 70155391). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado da Súmula 303/STJ, a parte que deu causa à oposição dos embargos de terceiro é quem deverá arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. 2.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à análise da causalidade e à incidência da verba honorária demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025) (g.n.). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrente em ID 71089893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029